Tribunal: TJSP
Processo: 2054044-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTOS.
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão combatida que não analisou pedido da ora agravante de atualização a cada mês do receituário médico para viabilizar a dispensação dos medicamentos, bem como para apresentação de receituário circunstanciado e atualizado para disponibilização das atividades de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTOS.
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão combatida que não analisou pedido da ora agravante de atualização a cada mês do receituário médico para viabilizar a dispensação dos medicamentos, bem como para apresentação de receituário circunstanciado e atualizado para disponibilização das atividades de hidroginástica e RPG – Necessidade de atualização do receituário médico periodicamente como requisito para dispensação dos medicamentos – Atualização deve ocorrer a cada 180 dias – Parâmetro retirado do programa "Farmácia Popular".
Omissão sanada. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054044-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é embargada ROSANA APARECIDA PIRES
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054044-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2054044-71.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
EMBARGADO:
ROSANA APARECIDA PIRES CAMARGO
VOTO 32616
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E
TRATAMENTOS.
OMISSÃO
OCORRÊNCIA
Decisão combatida que não
analisou pedido da ora agravante de atualização a cada mês do
receituário
médico
para
viabilizar
a
dispensação
dos
medicamentos, bem como para apresentação de receituário
circunstanciado e atualizado para disponibilização das atividades
de hidroginástica e RPG
Necessidade de atualização do
receituário
médico
periodicamente
como
requisito
para
dispensação dos medicamentos Atualização deve ocorrer a cada
180 dias Parâmetro retirado do programa “Farmácia Popular”.
Omissão sanada. Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela MUNICIPALIDADE DE
GUARULHOS em face de v. acórdão de fls. 135/141, o qual negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, com o fito de
manter a decisão a quo, a qual condenou a ora embargada tutela antecipada para
fornecimento de medicamentos e tratamentos.
Sustenta a municipalidade embargante, às fls. 01/03, existência de omissão no
v. acórdão, pois teria este deixado de observar os pedidos para apresentação de
receituário original atualizado a cada dispensação de medicamento, além de
apresentação de receituário médico atualizado e circunstanciado para a hidroginástica
e RPG.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 04/05, foi
determinada a manifestação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054044-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Às fls. 10/11, manifestação da embargada.
É o relato do necessário.
Voto.
Acolho os embargos para suprir omissão e, no mérito, dou parcial provimento.
Sustenta a embargante que o v. acórdão não analisou o pedido para que a cada
dispensação de medicamentos seja apresentado receituário atualizado, bem como
relatório circunstanciado e atualizado para realização da hidroginástica e RPG.
Pois bem.
Somente quanto ao pleito para atualização de receita, necessário se faz a
atualização e entrega desta para a municipalidade, ora embargante, a cada 180 (cento
e oitenta) dias, seguindo o parâmetro instaurado pelo programa “Farmácia Popular”,
merecendo provimento o recurso neste ponto.
De maneira similar, deve tal período ser aplicado para renovação do receituário
para realização das atividades de hidroginástica e RPG.
Diante do exposto, acolho os embargos e voto para dar parcial provimento ao
recurso de agravo de instrumento, somente no tocante à atualização periódica do
receituário médico.
Leonel Costa
Relator